Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715180-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSMAQUI PECAS E SERVICOS DE AUTOS LTDA - ME, HEIDER VELOSO REIS, OSVALDINO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisões proferidas pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0042960-31.2002.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA. E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. As referidas decisões foram exaradas nos seguintes termos: ID Num. 88172813 do Feito originário “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido p. Por meio da petição de id. 87383930, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio do SISBAJUD para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 7741422, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo, nos termos da supramencionada decisão. Retornem os autos ao prazo de suspensão, conforme estipulado na decisão de id 86541319. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2021 15:42:00.” ID Num. 89422736 do Feito originário “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. à decisão de id 88172813 com alegação de obscuridade e omissão. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. Destaque-se que o pedido original foi formulado com base apenas no decurso de mais de 01 (um) ano desde a realização da última pesquisa. Agora, a parte muda sua fundamentação para que seja reapreciado o pedido. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 – ‘Omissão’ é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido.’ Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id 86541319. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2021 11:07:33.” ID Num. 90514557 do Feito originário “Trata-se de Execução de Título Extrajudicicial movida por BANCO DO BRASIL em desfavor de HEIDER VELOSO REIS e outros, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 90210797, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio dos sistemas conveniados para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 7741422, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo, nos termos da supramencionada decisão. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id 86541319 (fl. 425 PDFc) Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2021 15:00:55.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o decisum manifestou entendimento equivocado, já que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (Num. 25593714 - Pág. 6). Argumenta que o novo sistema SISBAJUD trouxe inovações e passou abarcar operações financeiras não alcançadas pelo antigo BACENJUD. Assevera que a jurisprudência desta Corte de Justiça isenta o Credor de comprovar alteração econômica do Devedor em casos em que se observa o transcurso de tempo razoável desde a última pesquisa realizada, o que se observa no Feito originário, uma vez que “a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 20/03/2014 (ID 77414089) e a última pesquisa RENAJUD realizada em 30/01/2013 (ID 77414065), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de mais de sete anos entre essas e o requerimento de novas pesquisas” (Num. 25593714 - Pág.09). Sustenta que o “o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD e REANJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis a devedora, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito” (Num. 25593714 - Pág. 12). Acrescenta que a decisão agravada foi proferida ao arrepio do disposto nos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja “determinada a pesquisa de bens e ativos financeiros, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome dos Agravados” (Num. 25593714 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 25593715). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 25625349). Foram prestadas informações pelo Juiz de primeiro grau (Doc. Num. 25784986), por meio das quais noticiou a manutenção da decisão agravada e o cumprimento do disposto no artigo 1.018 do CPC pela parte Agravante. Sem contraminuta. Veio aos autos a informação de que foi proferida sentença no Feito originário (Doc. Num. 26546478), por meio da qual foi extinto o Feito de origem, nos termos do artigo 924, V, do CPC, em virtude da pronúncia da prescrição da pretensão executiva. É o breve relatório. Decido. Em consulta ao Feito de origem, constata-se que foi proferida sentença no Feito originário pelo Juiz de primeiro grau, por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão manifestada. A extinção do Feito no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse recursal. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença extinguindo o Feito de origem. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Dessa maneira, com a prolação da sentença no Feito originário, há a perda de objeto do presente recurso. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador